Tribunal: TJDFT
Processo: 0725715-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725715-31.2023.8.07.0000 RECORRENTE: GAUDÊNCIO ALVES DO CARMO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PERICIAIS. 1. O inciso VI do artigo 425 do Código de Processo Civil prevê fazerem a mesma prova que os originais “as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração”. 2. Ausentes, nos autos, quaisquer indícios de que as provas juntadas pela instituição bancária, tais como extratos, SLIP XER, etc, ainda que não sejam os originais do contrato, os quais apresentam todos os dados do avençado e os lançamentos da operação financeira realizada, notadamente as balizas de atualização, não há razões para que sejam consideradas inaptas para retratar a negociação havida entre as partes. 3. Deve ser prestigiado o trabalho técnico elaborado pelo experto que auxiliou o Juízo singular na liquidação do título executivo, notadamente porque, após a manifestação da parte irresignada com o resultado da perícia contábil, formulou e apresentou os devidos esclarecimentos, ponto a ponto, de forma satisfatória e condizente com toda documentação constante nos autos. 4. Recurso não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 480 do mesmo diploma legal, pugnando pela elaboração de nova perícia para elucidar inconsistências identificadas no laudo pericial incialmente apresentado, sob pena de cerceamento de defesa. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 480 do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Ao analisar os apontamentos trazidos no recurso, constato que os apontamentos lançados no laudo e respectivo complemento são suficientes para elucidar a parte técnica da liquidação. Ao contestar os termos da petição inicial, o banco agravado apresentou documentos contendo todo o histórico de movimentações em que se inserem as cédulas objeto da liquidação. Em réplica à contestação, o agravante não apresentou qualquer prova que infirmasse, de plano, os extratos fornecidos pelo banco agravado, a eles anuindo, de certa forma. A despeito de alegar que não estava comprovada a quitação do contrato, não trouxe elementos que convalidassem essa tese. O artigo 425 do Código de Processo Civil prevê fazerem a mesma prova que os originais “as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração” (inciso VI). Não há, nos autos, quaisquer indícios de que as provas juntadas pela instituição bancária sejam inaptas a retratar a negociação havida entre as partes. Os extratos apresentados trazem todos os dados dos lançamentos das operações financeiras realizadas, notadamente as balizas de atualização – objeto central da demanda. Malgrado o agravante tenha questionado a suficiência dos documentos comprovatórios, omitiu-se em apontar eventual informação que pudesse ser assimilada como apta a legitimar sua tese recursal” (ID 52599851). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030